Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712462-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88664111, autos originários) que, na ação declaratória de nulidade proposta contra TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos, etc. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Trata-se de ação declaratória de nulidade com pedido de antecipação de tutela. A parte requerente informou a alienação fiduciária do imóvel “Apart-Hotel, situado na Quadra 01, Entrada “B”, Bloco “D, Conjunto ‘A’, EdifícioFusion Word &amp; Life, 8o andar, no 807, Setor Hoteleiro Norte, Brasília –DF”. Disse da aquisição de outro imóvel juntamente com o acima descrito. Informou ter buscado solução extrajudicial para o débito. Afirmou alugar o imóvel por meio do aplicativo “airbnb” e que foi surpreendido com a informação dos funcionários do prédio onde localizado o imóvel de que não seria mais proprietário do apartamento. Diligenciou junto ao cartório de imóveis e descobriu “através de consulta a matrícula do imóvel que o Requerido havia realizado a consolidação da propriedade do imóvel em 06.10.2020”. Disse que tal consolidação ocorreu de forma irregular, pois não foi devidamente intimado para purgar a mora. A suposta notificação ocorreu quando não se encontrava em solo brasileiro. Teceu comentários sobre o direito que entende aplicável à espécie e postulou: “Seja deferida antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão do registro de consolidação da propriedade realizado na matrícula no 110.921. b) Além disso, requer que seja determinado a imediata liberação da entrada do Requerente no condomínio do Edifício Fusion Word &amp; Life, bem como que este possa utilizar do imóvel realizando suas locações até o julgamento de mérito da demanda. c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, requer seja determinada a imediata liberação da entrada do Requerente no condomínio do Edifício Fusion Word &amp; Life para que este possa realizar a retirada de todos os bens móveis que guarnecem o local”. A alegação de irregularidade da notificação merece ressalva, diante do disposto na certidão de ônus do imóvel, que atestou a notificação do cartório, sendo que em caso de frustração da notificação pessoal, possível a notificação por edital. Ademais, o requerente não negou a mora, nem depositou quaisquer valores para afastá-la. Não há perigo de dano em relação à manutenção de eventual mobiliário no apartamento cuja consolidação de propriedade ora se discute, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido subsidiário. Em apoio, o precedente seguinte: [...] Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” O agravante-autor alega que a consolidação da propriedade do imóvel deve ser anulada, uma vez que não foi notificado pessoalmente para realização da purgação da mora, bem como não estava no Brasil quando da publicação do edital de intimação. Defende que há nulidade no procedimento adotado, devendo ser deferido o pedido de concessão da tutela de urgência para anular o ato realizado na matrícula do imóvel, consistente na consolidação da propriedade em nome da agravada-ré. Requer “seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.” No mérito, requer “seja reformada a decisão recorrida para que seja deferida antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão do registro de consolidação da propriedade realizado na matrícula no 110.921. Além disso, requer que seja reformada a decisão recorrida para que seja determinado a imediata liberação da entrada do Agravante no condomínio do Edifício Fusion Word &amp; Life, bem como que este possa utilizar o imóvel realizando suas locações até o julgamento do mérito da demanda. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, requer seja reformada a r. decisão recorrida para que seja determinada a imediata liberação da entrada do Agravante no condomínio do Edifício Fusion Word &amp; Life para que este possa realizar a retirada de todos os bens móveis que guarnecem o local” (id. 25197461). Preparo (id. 25197464). É o relatório. Decido. Embora o agravante-autor tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, na verdade, busca a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o registro de consolidação da propriedade realizado na matrícula do imóvel e para que permaneça na posse do imóvel até o julgamento do mérito da demanda. Não obstante a circunstância acima, em razão do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, o qual se aplica ao agravo de instrumento, em que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, art. 1.019, inc. I, do CPC, analiso o pedido liminar à luz dos requisitos legais necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Essencial a presença cristalina desses requisitos, uma vez que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, uma vez que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-autor. O agravante-autor não nega que deixou de cumprir sua obrigação contratual, permanecendo em mora, apenas defende suposta nulidade na sua notificação pela credora fiduciária. Nessa análise inicial, não vislumbro qualquer nulidade no Edital de Intimação do agravante-autor para purgar a mora, datado de 02/12/19 (id. 25197465), a ensejar a concessão da tutela de urgência vindicada. O agravante-autor deixou de adimplir sua obrigação desde agosto de 2019 (id. 25197465), não havendo notícia nos autos de que tenha realizado qualquer pagamento posterior para purgar a mora. Conforme demonstrativo da agravada-ré, a última prestação paga pelo agravante-autor é datada de 10/08/16 (id. 25197465). Em se tratando de operações de contrato de financiamento imobiliário, consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. A certidão de ônus do imóvel atesta a notificação do devedor pelo Cartório, e a alegada nulidade deverá ser provada com a instrução do processo, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Nessas circunstâncias, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel, realizada em 06/10/20, em nome do credor fiduciante (id. 25197465). A legitimidade ou não da pretensão do agravante-autor somente poderá ser devidamente avaliada após a integração da relação processual, mediante ampla dilação e instrução probatória, de modo a ficar comprovada a alegada ilegalidade na consolidação da propriedade pela demandada, bem como eventual direito do demandante em anular o ato de constrição real e purgar a mora como tencionado na exordial. Nessa análise inicial, as alegações do agravante-autor não são condizentes com o disposto nos autos, sendo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, inclusive a dilação probatória, para se analisar as matérias suscitadas, o que afasta os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Não há, portanto, qualquer indício de vício no procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante a ensejar a concessão da tutela vindicada. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora